Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-82.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-82.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO COSTA FERNANDES

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para reconhecer a incidência do bônus de pontualidade previsto contratualmente, mantendo a validade da Cédula de Crédito Bancário nº 092.325.594 (ID 184059905) e a regularidade dos encargos financeiros pactuados. Nas razões recursais, foi arguido cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e, no mérito, foram suscitadas nulidade do título por fraude e vícios de consentimento, excesso de execução e abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida nos embargos à execução é nula em razão do julgamento isolado da controvérsia, sem observância da conexão e da prejudicialidade externa existentes com ação anulatória e com outros embargos à execução que discutem a validade da mesma cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da Cédula de Crédito Bancário nº 092.325.594 constitui questão comum aos presentes embargos, aos Embargos à Execução nº 8002716-07.2022.8.05.0088 e à Ação Anulatória nº 8000895-65.2022.8.05.0088, todos fundados nos mesmos fatos e nas alegações de fraude, dolo e erro substancial.

4. O art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil impõe a reunião de processos quando a tramitação separada puder gerar decisões conflitantes ou contraditórias.

5. O resultado da ação anulatória é prejudicial ao prosseguimento da execução, pois eventual reconhecimento da nulidade do título retirará sua liquidez, certeza e exigibilidade, tornando nula a execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

6. O julgamento isolado dos embargos compromete a segurança jurídica e impede a apreciação sistemática da validade do negócio jurídico e das garantias que o acompanham.

7. Os documentos produzidos na ação anulatória, especialmente o documento de ID 415893975, contêm elementos probatórios relevantes acerca das alegações de fraude e vício de consentimento, capazes de influenciar diretamente a definição sobre a higidez do título executivo.

8. A continuidade da execução e dos atos de constrição patrimonial expõe os executados e garantidores ao risco de dano irreparável, diante da possibilidade de desconstituição integral do crédito.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do julgamento conjunto de processos conexos e a existência de prejudicialidade externa impõem a cassação da sentença e a suspensão do processo dependente até a solução definitiva da causa principal.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença cassada, de ofício, com determinação de reunião dos processos e suspensão da execução; recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, 313, V, “a”, 784, § 1º, 803, I, 921, I, 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0006310-17.2005.8.05.0039, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, Quinta Câmara Cível, publ. 28.09.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8043200-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publ. 08.06.2022; STJ, REsp nº 1.985.947/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8002808-82.2022.8.05.0088, em que figura como apelante ERIVALDO COSTA FERNANDES, e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em: a) reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença e cassá-la; b) determinar o retorno dos autos para julgamento conjunto com as ações conexas; c) suspender a execução de origem; d) por conseguinte, julgar prejudicado o presente recurso; e) expedir ofício ao juízo de origem; e f) fixar a prevenção desta Relatoria para recursos futuros, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR